Tribunal: CARF
Processo: 15504.001139/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001139/2010-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.168 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCOS JOSE TAVARES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o citado contribuinte foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 59 a 61,
pertinente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a exigência
de imposto suplementar no valor de R$ 4.292,84, acrescido de multa de mora e juros de
mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 73 a 82, sendo decorrente de glosa de imposto no valor de
R$4.310,62 informado como retido pela empresa Compex Informática S/A.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 17,78.
Cientificado do lançamento em 31/12/2009, fl. 69, o contribuinte apresenta impugnação
de fls. 2 a 5 em 29/01/2010, fl. 2, alegando, em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001139/2010-57
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001139/2010-57

- não é direitor da empresa Compex Informática S/A desde 04/06/2008;
- todos os recolhimentos foram feitos por meio de Darf, conforme tabela demonstrativa;
- não lhe é possível ter acesso aos documentos da empresa por esta ter passado a ser
administrada a partir de 05/06/2008 pela liquidante nomeada pelo Juízo;
- anexa o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda correto;
Ao final, espera e requer o impugnante que sejam acolhidas as alegações,
cancelando-se o débito reclamado.
[...]
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, cabe observar que as alegações apresentadas na preliminar serão
analisadas juntamente com o mérito.
Registre-se ainda que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não se pode furtar ao
cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua atividade é
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único
do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional –
CTN). Neste sentido, a Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006, determina:
[...]
Desta forma, tem-se que a atividade administrativa por ser plenamente vinculada, não
comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos à aplicação de entendimentos doutrinários contrários às orientações
estabelecidas na legislação tributária.
Cabe também observar que o entendimento expresso em decisões prolatadas pelo
Judiciário fica restrito às partes integrantes do processo judicial, não cabendo a extensão
dos efeitos jurídicos de eventual decisão ao presente caso, à luz do disposto no Decreto
no 2.346, de 10 de outubro de 1997 e no art. 103-A da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 1988, acrescido pela Emenda no 45, de 8 de dezembro de 2004.
O art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, estabelece que:
[...]
Como se vê, a legislação vigente prevê que as pessoas relacionadas no artigo transcrito
são solidariamente responsáveis com a fonte pagadora pelo não recolhimento do
imposto sobre a renda descontado na fonte.
No caso, conforme Notificação de Lançamento, no ano-calendário em questão, o
autuado era diretor da empresa Compex Informática S/A.
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte informou rendimentos que deram
causa a retenção de imposto glosada pela fiscalização como tendo sido pagos pela citada
empresa.
Dessa forma, e considerando o dispositivo legal transcrito, constata-se que o autuado
responde solidariamente pelo pagamento do imposto, logo, a dedução do IRRF em sua
declaração não pode ser deferida sem a comprovação do efetivo recolhimento.
Consultando a Declaração do Imposto Retido na Fonte/ Dirf em nome da citada fonte
pagadora retificadora entregue em 27/01/2010, constante no banco de dados da Receita
Federal do Brasil, verifica-se que foi informado como imposto total retido no código
0561 o valor de R$ 5.464,40, fl. 90. Pertinente ao contribuinte, foi informado na citada
Dirf como imposto retido R$ 3.504,68. Logo, pertinente aos outros funcionários, foi
informado
como retido o valor total de R$ 1.962,72 (R$ 5.464,40 – R$ 3.504,68).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001139/2010-57

Analisando os documentos juntados pelo contribuinte, fls. 6 a 58, bem como telas
extraídas do banco de dados da Receita Federal do Brasil, fls. 89 a 96, verifica-se que
foram recolhidos impostos no código 0561 referentes às competências de janeiro,
fevereiro, marco e abril no valor total de R$ 3.839,01.
Assim sendo, cabe restabelecer imposto retido no valor de R$ 1.876,29 (R$ 3.839,01 –
R$ 1.962,72), valor este que representa a diferença entre o valor total retido e o valor
retido pertinente aos funcionários, exceto o referente ao contribuinte. Desta forma,
refazem-se os cálculos:
[...]
Pelo exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para apurar saldo de
imposto a pagar no valor de R$ 2.416,64, acrescido de multa de mora e juros de mora.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
PROVAS.
Retifica-se o lançamento com base na documentação constante nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais, faz-se necessário ampliar a instrução dos
autos, de modo a que a unidade preparadora possa:

1. Confirmar se houve o recolhimento posterior dos valores retidos a título de
IRPF, em favor do contribuinte, dada a informação de que a fonte
retentora foi liquidada judicialmente (fls. 108).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 146
DF CARF MF
Original